Tribunal: STF
Processo: RE 656781
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. DEDUÇÕES: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI E IMPOSTO DE RENDA - IR. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 705.423. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.